Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722849-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP RECORRIDO: HUGO LEONARDO FIALHO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM NÃO EFETUADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DO VALOR RELATIVO ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO. CABIMENTO EM PARTE. DESCONTO DO QUANTUM EQUIVALENTE À DESVALORIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DO IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista que o próprio vendedor do veículo reconheceu, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ter acordado que devolveria quantia superior àquela recebida na compra e venda do bem, mostra-se cabível, em parte, o pedido do comprador de ressarcimento dos valores efetuados com a manutenção do veículo. 2. O vendedor, ao dar causa à resolução do contrato, deve arcar com as perdas e danos decorrentes da depreciação do veículo. 4. Cabível o pedido de abatimento de débitos incidentes sobre o veículo, até sua efetiva entrega, tais como impostos, multas e gravames, por se tratarem de débitos/ônus do comprador, que usufruiu do bem no período, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Quando houver sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 884, caput, do Código Civil, por não ter acolhido os pedidos de abatimento do valor correspondente à desvalorização do veículo e das despesas realizadas com reparos e manutenção. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 884, caput, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu, após examinar detidamente a prova produzida, que: a) a desvalorização do veículo não pode ser atribuída ao autor, mas sim ao réu, que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico; b) apesar de os valores referentes ao reparo do bem não terem sido comprovados, o réu, na audiência de instrução e julgamento, concordou em pagar os reparos/manutenção equivalentes ao valor de R$ 8.533,91, razão pela qual são devidos. Assim, para infirmar a conclusão do colegiado, seria indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, cuja barreira é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015